Tribunal: TJES
Processo: 5016603-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016603-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO CEZAR MIRANDA NUNES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5016603-21.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIO CEZAR MIRANDA NUNES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE CONCEDIDA EX OFFICIO NA INATIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular atos administrativos de concessão de gratificação de assiduidade e condenar o ente público ao pagamento de indenização referente à licenças especial do 3º decênio não gozada pelo autor, 1º Tenente da PMES transferido para a reserva. O Estado alega a impossibilidade da conversão da licença em pecúnia, uma vez que o autor foi transferido para reserva na modalidade de remuneração por soldos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) se o servidor militar inativo faz jus à conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas, mesmo diante da concessão administrativa
ex officio
de gratificação de assiduidade ocorrida após sua passagem para a inatividade e opção pelo regime de subsídio.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O prazo prescricional se inicia com a publicação da portaria que transfere o militar para a reserva remunerada. 2. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio/especial não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 635 STF). 3. A alegação de que o autor recebia remuneração por soldo não prospera. 4. É ilícita a concessão de adicional de assiduidade
ex officio
após a aposentadoria. 5. No regime de subsídio (parcela única), é juridicamente impossível a percepção de gratificações de assiduidade ou adicionais por tempo de serviço, tornando o ato administrativo de concessão inócuo e incapaz de substituir a indenização devida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenizatória proposta por MARIO CEZAR MIRANDA NUNES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor, 1º Tenente da PMES na reserva remunerada desde 13/01/2018, afirma que não usufruiu da licença especial referente ao 3º decênio de efetivo serviço. Sustenta que, após sua inativação e opção pelo regime de subsídio em março/2018, o Estado negou pedido administrativo de conversão da licença em pecúnia, sob a justificativa de que o autor foi agraciado com a gratificação de assiduidade.

O Estado contestou alegando que o autor foi beneficiado com a gratificação de assiduidade, o que afastaria o direito à conversão em pecúnia, conforme previsão do estatuto militar e normas correlatas.

A sentença julgou procedentes os pedidos para anular as portarias de concessão de gratificação de assiduidade e condenar o Estado ao pagamento da indenização das licenças não gozadas, com base no último subsídio da ativa.

Em sede recursal, o Estado alega a prescrição da pretensão autoral e pugna pela reforma total para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Prescrição

Em que pese tratar-se de tese não contemplada na defesa da parte requerida, conheço da alegação da prescrição, pois trata-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é “
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (RESP 1.254.456/PE, Tema Repetitivo 516).

O STJ também definiu a data específica em que ocorre a aposentadoria, no julgamento do MS 17.406/DF: “
sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas
” (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

De fato, os atos da administração pública só surtem efeito a partir de sua publicação. Assim, a publicação de portaria é ato imprescindível para se concluir a transferência do servidor autor à reserva remunerada. Antes disso, há apenas autorização para afastamento enquanto se aguarda a conclusão do ato de aposentadoria/transferência para reserva remunerada.

A publicação da portaria de aposentadoria se deu apenas em 05/06/2020 (id. 18783886). A presente ação foi ajuizada em 08/05/2025. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor até a data do ajuizamento da presente ação, não foi atingido o prazo prescricional referente à pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas.

2. Mérito

No mérito, a sentença não merece reparos. A manutenção da sentença se impõe por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O cerne da questão reside no direito do militar inativo à indenização por períodos de licença especial adquiridos e não gozados, quando a Administração tenta substituir tal direito por uma gratificação concedida após o rompimento do vínculo com a ativa.

Sabe-se que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dito isto, vê-se que a parte autora pugna pela conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída referente aos decênios adquiridos, vez que transferida para a reserva remunerada.

Apesar de a parte ré alegar que o autor recebeu o adicional de assiduidade, nota-se que não lhe foi concedido o aumento de 2% em sua remuneração, relativo à licença prêmio do 3º decênio.

Ademais, após se aposentar, o autor optou receber seus vencimentos através da modalidade subsídio, de modo que não é possível o recebimento do adicional de assiduidade, vez que a nova modalidade de pagamento da parte autora não permite a percepção de qualquer gratificação e/ou adicionais. No caso concreto, o autor comprovou que a gratificação foi lançada apenas após a sua opção pela remuneração através de subsídio, tornando o ato de concessão da vantagem pecuniária juridicamente ineficaz e meramente formal para tentar obstar a indenização.

Dessa forma, tem-se que o autor faz jus ao recebimento da indenização referente ao decênio pleiteado, utilizando-se como base a última remuneração ativa anterior à aposentadoria.

Portanto, a manutenção da procedência é medida que se impõe para evitar que o Estado se locuplete do trabalho do servidor que abdicou do descanso em prol da continuidade do serviço público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)